Tribunal: TJSP
Processo: 1001816-24.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001816-24.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DANILO AMARAL EUGENIO, é embargado FIAN HOUSE - FIANÇAS LOCATÍCIAS
EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001816-24.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 14884
2
VOTO No 14.884
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001816-24.2019.8.26.0005/50000
EMBARGANTE: DANILO AMARAL EUGENIO
EMBARGADA: FIAN HOUSE - FIANÇAS LOCATÍCIAS EIRELI -
ME
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL
PAULISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

INOCORRÊNCIA

AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do
incidente), opostos em face do Acórdão de fls. 211/213 que, nos autos dos
embargos à execução, não conheceu do recurso de apelação do executado em
razão da deserção.
O executado, ora embargante, alega que há omissão no
Aresto no tocante as Súmulas 98 e 211, ambas do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, bem como da Súmula 356, do C. Supremo Tribunal Federal. Diz
que não é justa a falta de análise do mérito do seu recurso por causa de valor
tão pequeno. Por derradeiro, requer o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Ab
initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo Código de
Processo Civil).
Ora, a omissão a que se refere o texto processual é aquela
relativa ao tema que deveria ter sido decidido e não foi, não se relacionando
necessariamente com os argumentos das partes, que inclusive podem ser
rejeitados implicitamente.
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo do
embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001816-24.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 14884
3
quanto aos motivos do não conhecimento do seu recurso (fls. 212): “Com
efeito, verifica-se que o executado, ora apelante, pleiteou pela concessão da
justiça gratuita quando da interposição do recurso, que foi indeferida no
despacho de fls. 208, sendo determinado o recolhimento do preparo, sob
pena de deserção. Ora, decorrido o prazo fixado sem o recolhimento do
preparo recursal, de rigor o reconhecimento da deserção, a teor do disposto
no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, uma vez que verificada a
ausência de um dos requisitos de admissibilidade.” Sic
Salienta-se que a planilha do Contador Judicial a fls.
205/206 foi clara quanto ao valor do preparo atualizado a ser recolhido: R$
404,27.
Como se vê, as alegações apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já que para
tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada cuidou
de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de
máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função
jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de
declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art.
535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com a
finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001816-24.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 14884
4
v.u.). Sic
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente.
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que o embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a ocorrência de
qualquer uma das causas previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, requisito indispensável para tanto.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou
entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se o
acórdão embargado se manifesta de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração
não constituem meio adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de
erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP -
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - PRIMEIRA SEÇÃO -
julgado em 22/09/2004 - DJ 18/10/2004 - p. 180). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator